Tribunal: TJBA
Processo: 8067650-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067650-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELMA SILVA MENDONCA Advogado(s): JOSENI SANTOS LOPES, LAIS SANTOS LOPES AGRAVADO: RENE MONTENEGRO DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DEFERIMENTO PARCIAL COM DESCONTO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de usucapião que indeferiu a concessão integral da gratuidade da justiça à autora, deferindo apenas parcialmente o benefício, com redução de 50% do valor das custas iniciais e autorização para pagamento parcelado em seis parcelas mensais, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou, de forma adequada, a insuficiência de recursos necessária à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça, embora assegurada constitucionalmente, exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade contributiva. 4. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência. 5. A agravante, apesar de intimada, não apresentou documentos essenciais à aferição de sua real situação financeira, como extratos bancários recentes e declaração de imposto de renda. 6. O deferimento parcial da gratuidade, com desconto e parcelamento das custas, mostra-se compatível com o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, constituindo medida proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso. 7. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA admite o indeferimento ou a concessão parcial da gratuidade da justiça quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJ/BA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 28.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067650-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TELMA SILVA MENDONCA e como agravada RENE MONTENEGRO DE ALMEIDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11